Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708586-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CARINA CARVALHO DE SOUSA, CLEVERTON GALDINO RIBEIRO AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, TATHIANA KHRISTINE ALVARES DE MOURA CARVALHO, THAIS SILVA CUNHA D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso (id 34101627), nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos arts. 932, inc. I, e 998, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator